Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS DEPOIS DE HOMOLOGADO O ACORDO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Nos termos do art. 528, §7o, do CPC, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2. Embora as partes tenham entabulado acordo, considera-se implícito o pedido de pagamento das parcelas que venham a vencer no curso do cumprimento de sentença da prestação alimentícia.
3. Nos termos do art. 323 do CPC, em se tratando de cobrança de prestações sucessivas, consideram implícitas, no pedido, as parcelas que se vencerem no curso da demanda.
4. Com base nos dispositivos de regência, conclui-se que a inclusão, no processo de execução de alimentos, das prestações que se vencerem no curso da demanda constitui providência plenamente admissível.
5. A tendência dos tribunais superiores é de admitir que parcelas obrigatórias e periódicas a vencerem no curso da ação de execução sejam cobradas na mesma demanda executiva, a exemplo do que dispõe o Enunciado no 309 do STJ, o qual versa sobre a exigibilidade das prestações alimentícias que se vencerem no curso da execução de alimentos.
6. No caso concreto, houve o inadimplemento do acordo celebrado entre as partes, pois o devedor não cumpriu com a obrigação do pagamento das parcelas do acordo, tampouco com a de dar continuidade ao pagamento da pensão alimentícia mensal. Deste modo, houve o desarquivamento do cumprimento de sentença de obrigação de pagamento de prestação alimentar de cunho sucessivo, sendo que, não existe óbice no ordenamento jurídico para que sejam incluídos no montante executado os valores referentes às prestações alimentícias vencidas após o acordo judicial.
7. A fim de compatibilizar a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda executiva com o princípio da segurança jurídica, deve-se estabelecer um termo final para a execução dos débitos, sendo esse termo a data do efetivo pagamento. Assim, no dia em que o devedor pagar as parcelas vencidas até então, a execução deve ser encerrada, de maneira que eventuais inadimplementos posteriores devem ser objeto de nova execução.
8. Agravo conhecido e provido.